Tribunal: TJMT
Processo: 1002643-22.2022.8.11.0078
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002643-22.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), ORLINDA LOPES DOS SANTOS - CPF: 663.252.939-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – PRESCRIÇÃO MÉDICA – NECESSIDADE COMPROVADA – PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu),
nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

2. A jurisprudência pátria é no sentido de conhecer da obrigação do Poder Público no fornecimento de medicamentos, ainda que não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde e no RENAME, ressalvado o atendimento dos requisitos previstos no Tema n. 106, do c. Superior Tribunal de Justiça.

3. Sentença reformada.

4. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

representando os interesses de
ORLINDA LOPES DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1002643-22.2022.8.11.0078 movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE SAPEZAL (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados e revogou a liminar que compeliu os requeridos ao fornecimento dos medicamentos
"xarelto, clortalidona e carvedilol"
à autora.

Aduz a parte apelante, em síntese, que já havia ingressado com outra demanda sob n. 0000691-64.2018.8.11.0078, a qual tem, inclusive, sentença transitada em julgado determinando aos requeridos a disponibilização do medicamento
"xarelto"
supracitado, porém em dosagem superior a da nova prescrição.

Relata que ao solicitar ao Município apelado a disponibilização do medicamento
"xarelto"
na dosagem menor, em atendimento à prescrição médica, teve seu o pedido negado sob a justificativa de que “
na mencionada sentença transitada em julgado, determinou o fornecimento apenas da medicação de 20mg
”.

Em razão disso, ingressou com a presente ação de obrigação de fazer para compelir os requeridos, além da disponibilização dos medicamentos

"
clortalidona e carvedilol"
, a disponibilizar o medicamento "
xarelto"
já reconhecido judicialmente, porém, agora na nova dosagem prescrita.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma do ato sentencial para determinar aos requeridos a disponibilização dos medicamentos necessários a sua higidez.

Contrarrazões apresentadas pelo Município apelado, pugnando pelo não provimento do apelo (Id. 195661040).

Instado, o apelado ESTADO DE MATO GROSSO deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões (Id. 195661042).

Parecer do órgão ministerial favorável ao provimento do recurso (Id. 204976156).

É o relatório.

VOTO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

representando os interesses de
ORLINDA LOPES DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1002643-22.2022.8.11.0078, movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE SAPEZAL (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados e revogou a liminar que compeliu os requeridos ao fornecimento dos medicamentos
"
xarelto
, clortalidona e
carvedilol"
à autora.

Para julgar improcedentes os pedidos autorais e revogar a liminar anteriormente deferida, o d. juízo
a quo

assim entendeu (Id. 195661038):

“No caso em tela, pretende a substituída o fornecimento dos medicamentos
Xarelto
, Clortalidona e
Carvedilol
. Contudo, da detida análise do fólio processual, não há presença de documentos que denotem o preenchimento dos requisitos necessários para procedência do pleito, consoante a seguir delineado.

Extrai-se do parecer técnico do NAT-Jus (id 100262291) que
os medicamentos
Rivaroxabana
(
Xarelto
) e a Clortalidona não pertencem à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e não fazem parte nenhum programa de medicamentos de Assistência Farmacêutica no SUS
.

Em que pese
o medicamento
Carvedilol
seja fornecido pelo SUS,

não há urgência indicada nos documentos anexados à inicial, tampouco no parecer técnico do NAT-Ju
s.

Assim, é cediço que a concessão pelo Poder Público de medicamentos não garantidos pelo Sistema Único de Saúde ocorre somente em caráter excepcional.

A despeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/TJ, representativo de controvérsia repetitiva, definiu, sob o Tema n. 106, a seguinte tese:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Dessa forma, embora a decisão liminar tenha deferido o fornecimento do medicamento
Xarelto
15mg (
Rivoroxabana
), torna-se imperioso o acolhimento das teses apresentadas pelos Requeridos, uma vez que tal medicamento não é fornecido pelo SUS, sob pena de contrariar tema repetitivo julgado pelo STJ.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial e revogo a liminar deferida no id 100262288.

Sem custas e despesas processuais”.
[sem destaque no original]

A parte apelante, portanto, interpôs o presente recurso de apelação cível para compelir os requeridos, além da disponibilização dos medicamentos
"clortalidona e
carvedilol"
, a disponibilizar o medicamento
"
xarelto"
já reconhecido judicialmente, porém, agora, na nova dosagem prescrita.

Pois bem.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

De início, consigne-se que o direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde, foi enfrentado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Recurso Especial n° 1.657.156/RJ tema 106), ocasião que foram fixados os seguintes requisitos cumulativos, em breve síntese: (1) laudo médico, discriminando a necessidade do medicamento, (2) incapacidade financeira e (3) existência de registro na ANVISA do medicamento. Vejamos:

“[...] TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(
iii
) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015."

(STJ - Primeira Seção, relator: Ministro Benedito Goncalves, julgamento 25/04/2018)

No caso dos autos, em que pese o entendimento do d. juízo
a quo

de que não há obrigação da Administração Pública ao fornecimento dos medicamentos ora pleiteados, porquanto não previstos no RENAME, tenho que tais razões não são procedentes, eis que se reconhece a obrigação do Poder Público ao fornecimento de medicamentos, ainda que não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, ressalvado o atendimento dos requisitos previstos no Tema n. 106, do c. Superior Tribunal de Justiça acima mencionados.

No tocante a isso, conforme se extrai do receituário médico constante no Id. 195661021,
Pág
– 13, o não uso da medicação prescrita à apelante eleva consideravelmente o risco de sofrer tromboembolismo.

Dessa forma, não se pode entender a recomendação médica como ato de capricho ou de mera comodidade em favor do paciente e familiares, especialmente quando há potencial grau de comprometimento de sua saúde, por força de doenças crônicas.

Registre-se o fato de que já há sentença transitada em julgado compelindo os requeridos ao fornecimento do medicamento
"
xarelto"
, tendo a parte apelante ingressado com a presente demanda apenas para retificar a dosagem, em atendimento ao receituário médico mais atual.

Observo, por fim, que o parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculante, mas de orientação, já que de acordo com o Termo de Cooperação Técnica n. 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016),
“...o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

Nesse sentido, eis a jurisprudência dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA -
PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO
- IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO -
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
- APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação
, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016), “...o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023,
Publicado
no DJE 30.8.2023).
[sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FISIOTERAPIA – FONOAUDIOLOGIA – HIDROTERAPIA - – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃ
O – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.”

(N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.5.2022,
Publicado
no DJE 15.6.2022).
[sem destaque no original].

Quanto à possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, conclui-se que não houve, por parte do município apelado em suas contrarrazões, a necessária demonstração nos autos de se tratar de insumos de alta complexidade ou de alto custo.

Ressalto, por fim, que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação, não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde. No entanto, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, em que a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, reformo o ato sentencial proferido pelo juízo
a quo
e
DETERMINO
aos requeridos, solidariamente, a obrigação de fornecer os medicamentos
"
xarelto
, clortalidona e
carvedilol"
a ORLINDA LOPES DOS SANTOS nas dosagens prescritas pelo médico profissional, enquanto se fizer necessário seu tratamento com possibilidade de substituição por similares ou genéricos, ressalvando a possibilidade de alteração de quantidade, periodicidade e dosagem dos fármacos, mediante justificativa médica previamente apresentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024